Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729204-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WALTER RODRIGUES DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por WALTER RODRIGUES DA COSTA, em que requer a desclassificação de sua conduta ilícita para o tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, classificando-a no artigo 28 da referida lei, com a consequente revisão da reprimenda. Intimada a Defensoria Pública (ID 38912310) para representar o acusado, afirmou-se, por meio da defesa técnica, que “a matéria foi objeto de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em face da sentença condenatória, o qual foi provido para desclassificar a conduta, conforme pretendido.” (ID 39091175). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada da cópia do acórdão proferido no aludido recurso (ID 39091176). A d. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou ao ID 39914665, pela extinção do feito. É o relatório. DECIDO. Conforme já mencionado pela própria Defesa Técnica, e, mediante análise da documentação apresentada, verifica-se que o pleito de desclassificação do tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da mesma lei, formulado no presente expediente, foi apreciado e acolhido por esta Turma Criminal, em vista do provimento da apelação interposta contra a sentença condenatória proferida nos autos do processo n. 0722991-22.2021.8.07.0001. Diante disso, não se evidencia qualquer interesse processual do peticionante. Sobre o tema, vale conferir os ensinamentos de Nelson Nery Junior: (...) existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora